Tribunal: TJSP
Processo: 2067129-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇAS DE CÁLCULOS DOS VALORES DEVIDOS PELO EXECUTADO – JUROS MORATÓRIOS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Cálculos da Contadoria da PGE, apresentados pelo executado, que apontam erro, dos exequente, na apuração dos juros moratórios – Erro constatado – Contribuição Previdenciária descontada em duplicidade nos cálculos do executado – Informe oficial que indicou o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇAS DE CÁLCULOS DOS VALORES DEVIDOS PELO EXECUTADO – JUROS MORATÓRIOS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Cálculos da Contadoria da PGE, apresentados pelo executado, que apontam erro, dos exequente, na apuração dos juros moratórios – Erro constatado – Contribuição Previdenciária descontada em duplicidade nos cálculos do executado – Informe oficial que indicou o valor da contribuição previdenciária e fez a devida dedução – Duplicidade de desconto indevida – Impugnação que deve ser acolhida parcialmente, apenas em relação aos juros moratórios – Partes que devem apresentar novos cálculos, adotando a taxa e a sistemática empregadas nos cálculos da Contadoria da PGE para os juros, bem como os valores devidos indicados no informe oficial, sem se proceder a novo desconto de contribuição previdenciária – Sucumbência recíproca – Decisão parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.